Tribunal: TJPA
Processo: 0008130-56.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008130-56.1998.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLIVIA DA SILVA RIBEIRO, ROSILENA HENSCHEL CANELLA, AMELIA LEMOS, ROSANA QUEIROZ DOS SANTOS, ANTONIA CLEIDE DA SILVA CUNHA, RISOLEIDE SILVA DA COSTA, MARIA CARMELIA MESQUITA DE BRITO, MARIA CELIA DE JESUS MESQUITA, IZABEL CRUZ DIAS, LUCY DA SILVA CARVALHO, RAIMUNDA CALDAS TEIXEIRA, MARIA DE NASARE SOARES BRITO, MARIA CELESTE SANTOS DE CAMPOS RIBEIRO, JOVINA DIAS DE ALMEIDA, IRACY COSTA DA CONCEICAO, NAIR DE ASSIS BARROSO GUIMARAES, MARIA AUXILIADORA SILVA DA CONCEICAO, MARIA DE NAZARE QUEIROZ PINTO, EDINEUSA CARVALHO MOURAO, EDIVALDA BORGES DALTRO, FLORENTINA CARDOSO TENORIO, LENITA DE SENA LOUREIRO REMEDIOS, DORACI MENDES SEABRA, ANA LOBATO LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução do IGEPPS e homologou por sentença os cálculos da contadoria do juízo no montante de R$5.811.329,74.

2. O Embargante alegou omissão e contradição ao reconhecer a existência de intimação válida para manifestação sobre os cálculos da Contadoria e omissão quanto a impugnação dos honorários advocatícios.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intimação, reconhecendo a ciência inequívoca da autarquia acerca dos atos processuais, inclusive por ocasião da digitalização dos autos, aplicando-se o art. 272, §6º, do CPC, configurando-se a preclusão temporal diante da inércia do embargante, com base na teoria da ciência inequívoca.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado Do Pará – IGEPPS em face do acórdão (
ID 31170345
), que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela autarquia, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o montante remanescente de R$ 5.811.329,74.

No acórdão embargado, restou consignado que na fase de cumprimento de sentença não se admite rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e correção, somente podendo ser afastados mediante prova técnica robusta em sentido contrário e houve regular intimação da autarquia para manifestação acerca dos cálculos, tendo o prazo transcorrido
in albis
, configurando anuência tácita.

Em suas razões (
ID 31451668
), o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a existência de intimação válida para manifestação sobre os cálculos da Contadoria, afirmando que o ato indicado se referia apenas à migração dos autos ao PJe. Além disso, que a decisão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, apontando excesso e ausência de correspondência com o título da verba.

Os embargados apresentaram contrarrazões (
ID 32311920
), sustentando a rediscussão do mérito, requerendo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados foram analisados e decididos de forma clara.

Em relação à intimação, a decisão não incorreu em omissão, tendo em vista que foi devidamente analisada as razões do apelante, ora embargante, ressaltando que houve a intimação da autarquia, se escoando prazo sem que houvesse sido apresentada manifestação.

Cabe ressaltar que com a intimação para a digitalização, houve a oportunidade de se manifestar sobre as peças que compunham o documento digitalizado e, consequentemente, sobre o cálculo do contador do juízo. Houve manifestação pelos embargados (
ID 14097352
), mas não do embargante.

Além disso, a autarquia se manifestou sobre a habilitação dos herdeiros da requerente Izabel Cruz Dias, mas se manteve silente, novamente, sobre os cálculos, vindo apresentar impugnação somente após a prolação da sentença.

Essa situação recai na teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade, na qual a intimação posterior da parte pressupõe ciência de todos os atos que sejam anteriores, conforme dispõe o art. 272, §6º, CPC. Assim, ainda que não tenha tido a intimação específica, em momento posterior, a parte tomou conhecimento do conteúdo anteriormente prolatado, precluindo a questão.

Em relação aos honorários, na apelação não houve impugnação expressa em relação a fixação e o valor dos honorários, como aponta nos embargos. Ainda que houvesse, o acórdão abordou sobre, inclusive, majorando para 12%, não incorrendo em nenhuma omissão.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026